Tribunal: STF
Processo: AP 241
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
- Ação Penal. Acusado que ao tempo dos fatos era Deputado Federal, vindo depois a ser nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Exceção de incompetência com declinatória para o Tribunal Federal de Recurso. Aplicação da Súmula 304. Rejeição da declinatória.
Devolução do prazo da defesa do excipiente, atendendo a que a exceção não foi processada em separado, como devera.